Tribunal: TJMT
Processo: 1044729-51.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044729-51.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RARYSSON FLORENCIO LEVENTI DE AMORIM SILVA - CPF: 049.110.821-43 (EMBARGANTE), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE SÚMULA 323/STJ E DATA DO PROTESTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DISTINÇÃO ENTRE CADASTROS DE INADIMPLENTES E PROTESTO CAMBIAL. PUBLICIDADE DO ATO NOTARIAL. PRAZO QUINQUENAL NÃO TRANSCORRIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Rarysson Florencio Leventi de Amorim Silva contra acórdão que manteve a improcedência do pedido de indenização por danos morais decorrente de protesto de título. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, porquanto o acórdão teria mencionado a Súmula nº 323 do STJ, que considera a data da inadimplência como marco inicial, mas teria utilizado a data do protesto como parâmetro fático para afastar a ilicitude.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado em razão da referência à Súmula nº 323 do STJ e da utilização da data do protesto do título como elemento fático para análise da alegada ilicitude e do dano moral.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento adequado à rediscussão da matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado adotou fundamentação coerente ao distinguir os regimes jurídicos aplicáveis aos cadastros de proteção ao crédito e ao protesto de títulos, este último caracterizado como ato formal, público e solene disciplinado pela Lei nº 9.492/1997.

5. A menção à Súmula nº 323 do STJ foi realizada apenas como referência jurisprudencial relativa aos cadastros restritivos de crédito, sem aplicação automática ao regime jurídico do protesto cartorário, cuja publicidade decorre da própria natureza do ato notarial.

6. A análise da temporalidade do protesto demonstrou que, entre a lavratura do ato (maio de 2022) e o ajuizamento da ação (setembro de 2024), não se verificou lapso temporal apto a caracterizar abuso de direito ou ato ilícito indenizável.

7. Ainda que se adotasse a data da inadimplência (novembro de 2020), não teria sido ultrapassado o prazo quinquenal ao tempo da propositura da ação, circunstância que igualmente afasta a pretensão indenizatória fundada em suposta ilicitude temporal.

8. A alegação de contradição traduz mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da interpretação jurídica adotada pelo acórdão, limitando-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A referência à Súmula nº 323 do STJ não impõe aplicação automática ao regime jurídico do protesto de títulos, cuja publicidade decorre de disciplina própria prevista na Lei nº 9.492/1997.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RARYSSON FLORENCIO LEVENTI DE AMORIM SILVA
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O embargante alega a existência de contradição e erro material no julgado (ID 347517374).

Sustenta que o acórdão, ao aplicar a Súmula 323 do STJ, deveria ter considerado como marco inicial para a contagem do prazo quinquenal a data da inadimplência (26/11/2020), e não a data da lavratura do protesto (maio de 2022).

Argumenta que, com a correção do marco temporal, restaria evidente a ilegalidade da manutenção da restrição por prazo superior a cinco anos, impondo-se a reforma do julgado com efeitos infringentes.

Em contrarrazões (ID 349035363), o embargado Banco Volkswagen S.A. pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Inicialmente, corrijo de ofício o erro material constante na qualificação da peça recursal, para que conste como embargante a parte autora, Rarysson Florencio Leventi de Amorim Silva, tratando-se de evidente equívoco de digitação do patrono.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso em apreço, o embargante sustenta haver contradição no acórdão ao citar a Súmula 323 do STJ (contagem a partir da inadimplência) e utilizar a data do protesto (2022) como parâmetro fático.

Entretanto, não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado adotou linha de fundamentação clara e coerente ao distinguir os institutos jurídicos envolvidos. A decisão colegiada reconheceu a existência de entendimento sumulado quanto aos cadastros de proteção ao crédito (SPC/Serasa), mas pontuou a especificidade do protesto cambial, ato formal e solene regido pela Lei nº 9.492/97, cuja publicidade é atributo inerente à sua lavratura.

Ao consignar a data do protesto (maio de 2022) e o ajuizamento da ação (setembro de 2024), o acórdão demonstrou faticamente que, sob a ótica da publicidade registral do cartório, ato público que goza de regime jurídico próprio, não havia transcorrido lapso temporal excessivo que configurasse abuso de direito ou ato ilícito passível de indenização por danos morais naquele momento processual.

A alegada "contradição" reflete, na realidade, a discordância do embargante com a hermenêutica adotada pelo Tribunal, que não aplicou mecanicamente a Súmula 323 do STJ aos cartórios de protesto da forma pretendida pela parte, mas sim analisou o contexto fático-jurídico da lavratura do ato notarial e sua higidez temporal frente ao ajuizamento da demanda.

Ademais, como bem ressaltado no voto condutor, mesmo que se considerasse a data da inadimplência (novembro de 2020), ao tempo da propositura da ação (2024) não havia se consumado o prazo quinquenal, o que afasta, por si só, a pretensão indenizatória fundada em ilicitude temporal pretérita.

O fato de o prazo eventualmente se esgotar no curso do processo não torna ilícita a conduta anterior do credor, nem invalida a conclusão de improcedência do dano moral.

Portanto, os fundamentos lançados no acórdão são suficientes para sustentar a conclusão adotada, inexistindo erro material ou contradição interna que justifique a atribuição de efeitos infringentes. A via adequada para a reforma do entendimento jurídico aplicado é o recurso às instâncias superiores, e não os estreitos limites dos embargos de declaração.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no artigo 1.026, §2º, do CPC, contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes a penalidade prevista no artigo 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026